Tribunal: TJBA
Processo: 0163490-16.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0163490-16.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA

APELADO: CARLOS JOSE TOURINHO DE ABREU

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. NOTÍCIA DE ÓBITO DA PARTE RÉ ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA E ATOS PROCESSUAIS DESDE O FALECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROVIDÊNCIAS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E CITAÇÃO DOS HERDEIROS OU DO ESPÓLIO.
APELAÇÃO PREJUDICADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0163490-16.2005.8.05.0001
, da comarca de Salvador, em que é apelante
CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA
e em que é apelado
CARLOS JOSE TOURINHO DE ABREU
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA
e considerar
PREJUDICADO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça